Tribunal: TCU
Processo: 023.604/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8146/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.604/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Janiele Oliveira de Araujo (XXX.123.694-XX); Jonas Lucas Vieira da Silva (XXX.216.824-XX); Laysa Karoline Ferreira Fontes (XXX.199.764-XX); Leandro Henrique de Souza Santos (XXX.081.104-XX); Mariana Alves Leite Dutra (XXX.592.414-XX); Patricia Argemira da Costa Araujo (XXX.804.058-XX); Rafael Lopes Mendonca (XXX.155.894-XX); Thiago Moura da Rocha Bastos (XXX.323.684-XX); Thyago Dutra do Amaral (XXX.012.804-XX); Whyara Karoline Almeida da Costa (XXX.809.394-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.